Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à restituição dos valores pagos para aquisição de pacote de viagem e indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou ter adquirido pacote de viagem, sendo que, 11 dias antes do embarque, foi informado pela 1a requerida acerca do cancelamento do voo em razão dos desdobramentos da pandemia de COVID-19. Aduziu ter feito diversas tentativas de remarcação da viagem, sem sucesso, o que culminou com pedido de reembolso, após decorrido mais de 1 ano da data marcada para realização da viagem. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49792475 e 49792477). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de ocorrência de falha na prestação de serviços apta a ensejar a fixação de reparação de danos morais e materiais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que já deveria ter sido feito o reembolso do valor pago para aquisição do pacote de viagens. Sustenta ter acostado aos autos o contrato de intermediação de serviços de turismo, onde resta comprovado que o pagamento do pacote de viagens foi realizado por meio de cartão de crédito. Requer a reforma da sentença a fim de sejam condenadas as recorridas ao ressarcimento dos danos materiais sofridos e à indenização por danos morais.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
7. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer o documento de ID no 49792489 – pág. 6, inserido na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
10. O recorrente não logrou demonstrar nos autos o efetivo pagamento do pacote de viagem. O contrato de intermediação de serviços de turismo somente demonstra compromisso de parcelamento do valor contratado, não o efetivo pagamento. A conversa entabulada entre as partes via aplicativo também não são aptas a comprovar os pagamentos, mormente observando-se que o diálogo se deu entre os dias 19 e 26 de abril de 2021, ocasião em que, dependendo do vencimento do cartão, teria sido pago, no máximo, 2 parcelas do valor contratado.
11. Não constando dos autos a prova do prejuízo material sofrido, incabível a fixação de indenização por danos materiais e morais nos termos pleiteados.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.